Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729235-62.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os agravantes (id 62121285) alegam fato novo a ensejar a reapreciação do pedido de tutela recursal que objetiva a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, indeferida no id 61850410 por falta de periculum in mora, uma vez que não há ordem de atos expropriatórios na execução 0719614-72.2023.8.07.0001, suspensa por força do CPC 921, III, 1o. Afirmam que a penhora veio a ser deferida (id 62121290), razão pela qual sustentam que não mais subsiste o fundamento da decisão sob o id 61850410, fazendo-se agora presente o perigo de dano Ressaltam que o crédito exequendo é vultoso – R$ 48.129.706,59. Requerem a reapreciação do pedido de tutela de urgência para suspensão da execução. 2. O fundamento da decisão cuja reconsideração se pretende foi a falta do periculum in mora, considerando a inexistência de atos expropriatórios, situação não alterada pelo deferimento da penhora dos direitos aquisitivos de imóveis dos executados/agravantes. Somente após a realização da penhora é que ocorrerá, em tese, a expropriação (=alienação), cabendo lembrar que entre esses dois atos, outros serão praticados, inclusive eventual impugnação. Mantenho, portanto, por seus próprios fundamentos, a decisão id 61850410, não infirmados pelo fato superveniente alegado. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator